Tribunal: TJDFT
Processo: 0721004-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721004-37.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: JULIANA AREAL E SILVA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por TAM LINHAS AÉREAS S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a ré ao pagamento das quantias de R$ 343,47 (trezentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação pelos danos morais, quantia esta corrigida monetariamente a partir da sentença e acrescida de juros de mora a partir da citação. A recorrente apresentou petição (ID. 22905726), onde requereu a desistência do recuso. Desta forma, homologo a desistência do recurso, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil, e determino o arquivamento do presente recurso Inominado, com a consequente baixa e arquivamento do feito. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito